Tribunal: TJDFT
Processo: 0810808-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 28, 29, 34 E 44, DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CULPA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em condenar o DETRAN-DF a pagar ao autor a quantia de R$ 9.924,62 (nove mil e novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente supostamente ocorrido em razão de ausência de sinalização de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 77355366.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 06/09/2024, em decorrência de falta de sinalização, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, onde seu veículo veio a colidir com o veículo de Christian R. Viana (FIAT / ARGO, PLACA REE6J18/DF), causando danos em ambos. Aduz que o sinistro ocorreu exclusivamente pela ausência de sinalização na via pública. Afirma ainda que teve que arcar com os custos inerentes ao conserto de seu veículo bem como o de Christian, o que teria causado grande prejuízo em sua situação financeira.
4. É certo que, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito, na forma do art. 24, III, do CTB. No entanto, diferentemente do alegado pelo autor/recorrido, a ocorrência do evento danoso não se deu exclusivamente em razão da ausência de sinalização no local do ocorrido. Isso, pelo fato de que o CTB disciplina a conduta a ser observada pelos condutores ao se aproximarem de local não sinalizado.
5. Conforme disposto no artigo 44, do CTB, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
6. Outrossim, os artigos 28 e 34 dispõem que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que, caso queira executar uma manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Conforme consta da narrativa trazida na inicial, afirma o autor/recorrido que teve que arcar com os custos do conserto de seu veículo, bem como do veículo do outro condutor (Christian), embora alegue nas contrarrazões de ID 77355366 que, no momento do acidente, detinha o direito de preferência, em razão de já se encontrar no cruzamento à direita do outro condutor (art. 29, III, c, do CTB).
8. No caso, não se mostra crível que aquele que se encontrava no direito de preferência de passagem no cruzamento tenha arcado com os prejuízos suportados por aquele que supostamente seria o causador do evento danoso (Christian).
9. O que se vê no caso sob análise é que o autor/recorrido, real causador do acidente, por inobservância das disposições contidas nos artigos, 28, 29, 34 e 44, todos do CTB, busca, sob fundamento de ausência de sinalização viária, um suposto direito de regresso em face da Autarquia de Trânsito, o que não prospera.
10. Desse forma, ausente nexo de causalidade entre o evento danoso e qualquer ato praticado pela Autarquia de Trânsito, não há como persistir a obrigação de indenizar os supostos prejuízos materiais alegados pela parte autora/recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.